Tribunal: CARF
Processo: 13807.006404/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006404/2005-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
MLC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003,2004,2005
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
DIREITO SUPERVENIENTE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário, sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a, antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP e da Súmula CARF no 168 para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006404/2005-96
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

Originalmente, a Recorrente formalizou o Pedido de Restituição em formulário
em 16.09.2005, e-fl. 62. Com a finalidade de efetivar a formalização do pleito de forma regular,
posteriormente apresentou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de
Compensação
(Per/DComp)
no
30758.06744.070907.1.3.04-7118
em
07.09.2007
e
08790.85534.010208.1.3.04-3094 em 01.02.2008, e-fls. 68-79. Em ambas as oportunidades,
utiliza-se do crédito relativo às multas de mora no valor total de R$46.163,54 referentes aos
pagamentos efetuados após a data de vencimento no período de 29.08.2003 a 31.03.2005 a título
de Programa de Integração Social (PIS), código 8109, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
código 2172, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), código 1097 e Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2089, conforme demonstrativo de e-fls. 16-18 e DARF de e-fls.
21-58.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 86-88, notificado a Recorrente em
08.06.2012, e-fl. 119:
RESTITUIÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP.
A autoridade competente da RFB considerará não formulado o pedido de
restituição caso o sujeito passivo não tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para
formular o pedido de restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Não são homologadas as compensações em que o alegado crédito nelas
utilizado seja oriundo de pedido de restituição considerado não formulado. [...]
FUNDAMENTAÇÃO
5. O artigo 76, §§ 2o ao 4o, da IN/SRF no 460/2004, vigente à época da
protocolização do pedido, determinava que apenas na impossibilidade de apresentação
do Pedido de Restituição por meio do Programa PER/DCOMP é que o interessado
poderia apresentá-lo em formulário, juntamente com a comprovação da falha que
impossibilitou o seu envio, caso contrário o Pedido de Restituição deveria ser
considerado não formulado (artigo no 31).
6. O contribuinte não apresentou qualquer demonstração de ocorrência de falha
no Programa PER/DCOMP que impedisse de utilizá-lo. Portanto, o pedido de
Restituição do interessado deve ser considerado não formulado conforme artigo no 31
da IN/SRF no 460/2004.
7. A extinção dos débitos mediante compensação requer a existência de créditos
líquidos e certos do contribuinte contra à Fazenda Pública (Lei no 5.172/66 – CTN,
arts. 156, II, 170), o que não se verifica no presente caso, uma vez que o pedido de
restituição formulado em desacordo com a legislação, ao qual estão vinculadas as
citadas declarações de compensação, é considerado não formulado e, como
consequência, as compensações não são homologadas.
DECISÃO
8. Em vista de todo o exposto, proponho considerar NÃO FORMULADO o
Pedido de Restituição e NÃO HOMOLOGAR as compensações referentes às
declarações relacionadas na Tabela 1 deste despacho decisório, procedendo-se à
cobrança do crédito tributário vinculado ao presente pleito.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-43.617, de 05.10.2017, e-fls. 196-201:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não comprovado o direito creditório, não se homologa a compensação
pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e do
voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.01.2018, e-fl. 209, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.02.2018, e-fls. 211-223, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Objetivando manter a regularidade fiscal tributária da empresa, no período
compreendido entre 08/2003 a 03/2005, a recorrente efetuou de forma espontânea,
antes de qualquer ato fiscalizatório, o recolhimento dos seguintes tributos: IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IPI, conforme relatório apresentado às fls. 16/18 dos autos.
Ocorre que ao realizar o pagamento dos referidos tributos, o contribuinte, ora
recorrente, manteve a multa moratória, não se valendo, destarte, do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional, quanto ao benefício de dispensa da multa.
Em razão disso, ao se dar conta do equívoco cometido quanto ao recolhimento
da multa recolhida em denúncia espontânea, o contribuinte pleiteou pedido de
restituição, através de formulário e, posteriormente, a compensação do valor recolhido
a
maior
através
das
Dcomps
n.
30758.06744.070907.1.3.04-7118
e
08790.85534.010208.1.3.04-3094.
Os pedidos de restituição e compensação foram julgados em conjunto, sendo
proferido despacho decisório pela Secretaria da Receita Federal, julgando como NÃO
FORMULADO O PEDIDO DE RESTITUÇÃO, por entender que o contribuinte
utilizou-se da via incorreta e, por consequência disso, julgou as compensações como
NÃO HOMOLOGADAS.
Insurgindo-se contra o despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, contudo, a decisão proferida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, fora mantida pela 2a Turma da DRJ.
Em que pese o ilibado e notório conhecimento do julgador da primeira instância
do processo administrativo tributário fiscal, sua decisão não merece prosperar, vez que
incompatível com a legislação aplicada ao caso, conforme será demonstrado nas
razões de mérito a seguir articuladas, devendo a decisão ser modificada em sua
integralidade para que seja reconhecido o crédito do contribuinte e, por fim,
homologadas as compensações pleiteadas através das DCOMPS n.
30758.06744.070907.1.3.04-7118 e 08790.85534.010208.1.3.04-3094.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
III.1 – DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Como cediço, o instituto da denúncia espontânea encontra previsão legal no
artigo 138, do Código Tributário Nacional. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Reconhecendo a iniciativa do contribuinte em realizar o recolhimento do tributo
de forma espontânea, o legislador quis na redação do artigo ora indigitado, afastar a
infração, como bônus à boa-fé manifestada pelo contribuinte.
No presente caso, a Recorrente efetuou o recolhimento de tributos não
declarados, contudo, conforme faz prova as DARFs anexadas, não excluiu a multa
punitiva pelo recolhimento em atraso.
Ao verificar o equívoco cometido, pleiteou num primeiro momento a restituição
dos valores recolhidos a maior, sendo que através deste processo administrativo,
justificou ao fisco a origem da denúncia espontânea, o que não seria possível através
da declaração eletrônica.
Extrai-se das provas juntadas no bojo dos autos, que a Recorrente realizou o
procedimento correto, ao pleitear crédito recolhido a maior em ato de denúncia
espontânea e, por isso, o valor deve retornar aos cofres da empresa sob pena de
locupletamento ilícito por parte do Fisco.
III.2 – DA LEGITIMIDADE DAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS
Consoante se depreende dos autos, no que tange o pedido de restituição do
crédito tributário, a DRJ, manteve a decisão que entendeu como não formulado o
pedido da Recorrente, porquanto esta se deu através de formulário protocolado junto
ao órgão competente.
Contudo, Nobres Julgadores, tal decisão não deve prosperar, ao passo que a
Recorrente formulou corretamente seu pedido pela via manual.
Note-se, que as razões que nortearam o entendimento plasmado no julgado a
quo, encontra respaldo na Instrução Normativa n. 600/2005, cuja vigência se deu em
30/12/2005, ou seja, período posterior ao pedido de restituição formulado pela
Recorrente, datado em 26/09/2005 vigente à época dos fatos, não podendo, portanto
ser aplicada a IN 600/2005 ao caso concreto.
Às regras atinentes ao período em que fora protocolado o pedido da Recorrente,
estão instruídas pela IN 376/03, que assim prescrevia em seu artigo 2o, inciso IV,
acerca do pedido de restituição em formulário eletrônico a ser pleiteado pela pessoa
jurídica [...]
Extrai-se das alíneas do referido artigo, que a IN em questão não faz referência
ao crédito recolhido equivocadamente em denúncia espontânea, motivo pelo qual o
contribuinte protocolou seu pedido em papel. [...]
A notória decisão faz relevante menção quanto ao fato de a mera formalidade
não poder sobressair-se ao direito. É o que vemos no caso em tela, em que o mérito
arrazoado no pedido de restituição formulado pela autora, quanto à multa recolhida em
ato de espontaneidade, fora preterido, porquanto sequer apreciado, ignorando o direito
do contribuinte em reaver importância em pecúnia que lhe pertença.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

Ademais, ainda que sob a exige da IN 600/2005, temos na redação do caput do
artigo 76: [...]
O indigitado artigo prescreve que, desejando o contribuinte o reconhecimento
de seu crédito, o pedido poderá ser intentado via formulário eletrônico. Foi o que
ocorreu no caso dos autos, no PERDCOMP, não traz campos necessários a justificar a
pretensão do contribuinte, cabendo a ele formular via papel, a fim de respaldar o seu
pedido.
O formulário, Anexo I, que originou o pedido de restituição está juntado às
fls.62 dos autos.
Da leitura das informações contidas no formulário, é possível verificar que o
contribuinte motiva seu pedido, justificados pelo recolhimento a maior em denúncia
espontânea, juntando nesta oportunidade planilha de cálculos, com o escopo de obter o
reconhecimento do crédito pretendido.
Cumpre salientar, que o pedido fora formulado via papel – Anexo I, para que
fosse levado ao fisco, com riqueza de detalhes, as justificativas apresentadas pelo
contribuinte quanto à origem do crédito, cumprindo por demonstrar a espontaneidade
dos recolhimentos, evitando-se a negativa quanto ao pedido formulado.
Impende destacar, que não é possível, por meio do formulário digital -
PERDCOMP, apresentar justificativas detalhadas, nem tampouco a juntada de
documentos e, em razão do caso apresentado, o reconhecimento do crédito somente
seria possível a partir das justificativas e documentação comprobatória apresentada
nos autos.
Considerando isso, Nobres Conselheiros, não cabe no caso dos autos a arguição
proferida no julgamento de primeira instância, no momento que alega que o
contribuinte tenha deixado de justificar seu pedido formulado em papel. [...]
Portanto, a modificação do entendimento proferido pela Douta DRJ, é medida
que se impõe, diante das razões aqui arguidas, devendo a restituição ser reconhecida e
por, consequência, homologado o crédito compensado via DCOMPS.
Nada obstante ao exposto, cumpre consignar que, quanto ao pedido de
compensação foi dado como não homologado por decorrência do pedido de restituição
ter sido considerado não formulado.
Contudo, a convicção exposta no julgamento ora guerreado não comporta
fundamento, vez que é contrário a Lei n. 9.430/96, uma vez que esta norma não faz
menção às hipóteses de não homologação da compensação condicionada a restituição.
Dessa forma, é certo que a Instrução Normativa não pode inovar no conteúdo da
lei e, em razão disso, dever ser afastada a interpretação deduzida no despacho
citatório, confirmado pelo julgamento da DRJ.
Portanto, por tudo o que fora exposto, requer o provimento do Recurso,
modificando-se o entendimento da DRJ, para acolher o pedido de restituição
formulado em papel e, por consequência, homologar as compensações ou, caso este
Douto Conselho assim não entenda, que o processo retorne a DRJ para apreciação do
mérito aventado no pedido de restituição.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, o decisum de primeira instância proferido pela DRJ não
merece prosperar, requerendo sua inteira reforma, para que o Recurso Voluntário seja
CONHECIDO e ao final dado inteiro PROVIMENTO por este Conselho
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

Administrativo, para que melhor decisão seja debruçada no caso em tela,
reconhecendo-se a restituição formulada em papel e, por consequência, homologando
as compensações.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecidos no termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar o mérito da possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF no
168, já que antes da ciência do Despacho Decisório em 08.06.2012, a Recorrente apresentou os
Per/DComp no 30758.06744.070907.1.3.04-7118 e 08790.85534.010208.1.3.04-3094, e-fls. 68-
79 em substituição ao Pedido de Restituição original em 16.09.2005, e-fl. 62.
Sobre a denúncia espontânea, o Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
O Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP – Tema 385 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação.
Nesse sentido, para a configuração da denúncia espontânea sobressai a
necessidade de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006404/2005-96

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Recurso Especial
Repetitivo no 1149022/SP e da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 240
DF CARF MF
Original